Tribunal: TJBA
Processo: 8002879-12.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002879-12.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): I R APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. DEVER DE PREVENÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO. ERRO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA. ANULAÇÃO. I – O princípio da cooperação é norma matriz do direito processual civil brasileiro, reflexo da acepção doutrinária do princípio de devido processo legal, interpretada em conjunto com a boa-fé processual e o contraditório. II – Desse postulado surgem deveres de conduta também para o magistrado, visando a obtenção de um processo leal e cooperativo, a exemplo do ‘dever de prevenção’, que lhe impõe a obrigação de advertir as partes sobre a intenção de extinguir prematuramente o feito. III – Com essa ratio, descabida é a alteração abrupta do andamento processual, com a extinção do processo, sem a observância de tais princípios, que impedem a prolação de decisão surpresa. IV – Evidenciado que a sentença terminativa adotou procedimento não condizente com as regras processuais, causando evidente prejuízo ao exequente, impositiva é a sua anulação. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002879-12.2022.8.05.0112, da Comarca de Itaberaba, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ITABERABA e como Apelada PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA